Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal. A revisão buscava a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se os fundamentos para a fixação do regime fechado foram devidamente analisados e justificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para rediscutir a matéria decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as alegações apresentadas na revisão criminal, inclusive a fundamentação para a fixação do regime fechado, considerando a reincidência do réu e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, mesmo em penas inferiores a quatro anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada permite a imposição de regime mais gravoso quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos, em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 269 do STJ.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, visto que o acórdão apresentou motivação suficiente e em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 619, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 269.